Tribunal: TJSP
Processo: 1006197-38.2016.8.26.0019
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1006197-38.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido PAULO
TEIXEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1006197-38.2016.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No 42.741
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1006197-38.2016

Americana
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
PAULO TEIXEIRA DOS SANTOS
Inconformada com a r. decisão de fls. 63/68, do Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Americana, que concedeu
parcialmente a ordem de habeas corpus impetrada pelo ora recorrido
Paulo Teixeira dos Santos para lhe facultar o direito de portar arma de
fogo da corporação (mediante guarda) ou registrada em seu nome,
fora de seus horários de trabalho, mas dentro dos limites da 53a
Circunscrição Judiciária (Americana, Santa Bárbara D ́Oeste, Nova
Odessa, Hortolância e Sumaré), sem sofrer qualquer tipo de restrição
à liberdade de locomoção, a Justiça Pública recorre postulando a
reforma da r. decisão para que o recorrido possa portar arma de fogo
fora do horário de serviço, mas nos limites do município de
Americana/SP (fls. 78/82).
As contrarrazões encontram-se às fls. 114/116.
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1006197-38.2016.8.26.0019 -Voto no
3
93/95 pelo improvimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento, consoante o sempre
respeitável posicionamento do insigne representante do “Parquet” em
Segunda Instância.
Ab initio, de rigor consignar que é inconteste o exercício
da função pelo ora recorrido junto à Guarda Civil Municipal de
Americana, de modo que o armamento de que faz uso é fornecido
pela corporação.
Frise-se que o artigo 6o, inciso IV, da Lei 10.826/03 dispõe
que é vedado o porte de arma de fogo, fora do horário de serviço, por
guardas municipais de municípios com mais de cinquenta mil
habitantes e menos quinhentos mil habitantes. No caso em apreço, a
cidade de Americana conta com pouco mais de 100.000 (cem mil)
habitantes.
Ocorre que a sobredita limitação por municípios em razão
da regra populacional é inconstitucional, ofendendo o princípio da
isonomia e da proporcionalidade. Com efeito, não se pode mensurar a
real violência de uma localidade tão somente pelo número de
habitantes de um município.
Nesse sentido, tem se manifestado este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1006197-38.2016.8.26.0019 -Voto no
4
REEXAME NECESSÁRIO - Concessão de salvo
conduto a guarda municipal para portar arma de fogo
fora do horário de serviço - Cidade com menos de
50.000
habitantes
-
Habeas
Corpus
deferido
-
Entendimento
jurisprudencial
acerca
da
inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 6o da Lei
10.826/03
Decisão
mantida
-
(TJSP,
Reexame
necessário no 990101443783, Rel. Almeida Sampaio, 2a
C. Direito Criminal, 05.07.2010).
Recurso “ex officio” - Porte de arma por guarda civil
municipal em Municípios com mais de 50 mil habitantes
e menos de 500 mil, fora do horário de serviço -
Reconhecimento de inconstitucionalidade do artigo 6o,
IV, da Lei no 10.826/03 - Ofensa ao princípio da
isonomia - Concessão de salvo-conduto em habeas
corpus para que paciente, guarda civil municipal do
Município de Piracicaba, não fosse preso em flagrante,
por porte de arma fora do horário de serviço - Não é o
número de habitantes de um município que indicará a
real violência existente no local
Decisão mantida -
Recurso desprovido. (TJSP, Reemxame necessário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1006197-38.2016.8.26.0019 -Voto no
5
990093141795, Rel. Machado de Andrade, 11.02.2010).
Reexame necessário - Recurso ex officio de decisão
que concedeu salvo conduto a guarda municipal de
Barueri para que pudesse portar arma de fogo fora do
serviço de Guarda Civil Metropolitano - Questão análoga
tratada desigualmente pelo legislador infraconstitucional
- Ausência de critério plausível para permitir o porte de
arma de fogo a guardas municipais de certas urbes em
detrimento de outras
Insuficiência do critério
demográfico e da presunção de maior violência nos
grandes centros urbanos - Vedação declarada
inconstitucional pelo C. Órgão Especial desta E. Corte -
Recurso desprovido. (0033852-54.2013.8.26.0068 -
Reexame Necessário/Crimes do Sistema Nacional de
Armas
Relator(a):Walter
de
Almeida
Guilherme.
Comarca: Barueri - Órgão julgador: 15a Câmara de
Direito Criminal. Data do julgamento: 07/08/2014 Data
de registro:21/08/2014)

Ademais, como bem fundamentou o douto Magistrado a
quo a fls. 66, não se ignora que a função primeira da Guarda
Municipal, nos termos do artigo 144, § 8o da Constituição Federal, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1006197-38.2016.8.26.0019 -Voto no
6
de guarda e proteção do patrimônio público. O policiamento ostensivo
é reservado à Polícia Militar, mas é de inteira sabença que
semelhante policiamento, principalmente na cidade de Americana e
nas demais que integram a Circunscrição, os guardas atuam
concorrentemente. E com eficiência.
Assim sendo, de rigor a manutenção da r. decisão
vergastada.
Dessarte, nega-se provimento ao recurso, ficando mantida
a r. decisão atacada, cujos fundamentos são aqui também acolhidos
e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator